Tribunal: TJDFT
Processo: 0751924-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Processo : 0751924-97.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da sentença proferida na ação reparatória de danos proposta por CARLOS ALEXANDRE VILELA DE SERPA contra TAM LINHAS AÉREAS S.A., em razão de prejuízos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de cancelamento de voo. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no ARE 1.560.244/RJ, cuja controvérsia trata sobre a prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica, da proteção do consumidor e da reparação por dano material, moral ou à imagem (Tema 1.417). Em 26/11/2025, o eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação dos acórdãos paradigmas (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator